Tribunal: STF
Processo: RE 752785
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
PRECATÓRIO – CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA – SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. Conforme jurisprudência consolidada do Supremo, os créditos de natureza alimentícia submetem-se ao regime de precatórios estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal.